Tribunal: TJDFT
Processo: 0717279-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0717279-46.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIRLEA DE FATIMA FERREIRA LEAL MOURA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Sirlea de Fátima Ferreira Leal Moura contra sentença (ID 71123801) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de embargos à execução opostos contra BRB Banco de Brasília S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, na forma do art. 487, I, do CPC. Verifica-se que a apelante não juntou a Guia de Recolhimento da União (GRU) nem o comprovante do respectivo pagamento, ou seja, não demonstrou o recolhimento do preparo recursal (art. 1.007, caput, CPC). Além disso, não houve pedido de concessão de gratuidade de justiça. Intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou, alternativamente, efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora